Tribunal: TCU
Processo: 010.821/2025-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-04

Ementa:
Solicitação de solução consensual para resolução de controvérsias relativas ao contrato de concessão do Aeroporto de Brasília.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Solicitação de Solução Consensual de Controvérsia (SSC) apresentada pelo Ministério de Portos e Aeroportos (MPor), com fundamento na IN/TCU 91/2022, relativa a questões afetas ao Contrato de Concessão 001/2012-SBBR, celebrado entre a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) e a Inframerica Concessionária do Aeroporto de Brasília S. A., em 2012, para ampliação, manutenção e exploração do Aeroporto Internacional de Brasília, pelo prazo de 25 anos, com vigência até 2037, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. aprovar a proposta de solução consensual examinada neste processo e descrita no Relatório da Comissão de Solução Consensual, à peça 81, com as seguintes condicionantes: 9.1.1. ajustar o texto do subitem 3.5.2 do Anexo 4 da Minuta do Termo de Autocomposição - Diretrizes do Edital do Procedimento Competitivo de Repactuação (peça 39, p. 7), de modo a permitir a apresentação de propostas com percentual igual ou superior a 5,9%, a título de percentual sobre a totalidade da receita bruta da Concessionária e de suas eventuais subsidiárias integrais, para fins de cálculo do montante da contribuição variável; 9.1.2. corrigir a Cláusula 3.7.2, subitem "ii", do Termo de Autocomposição (peça 35, p. 7), para explicitar que a base de cálculo da contribuição variável anual é formada pela totalidade da receita bruta da concessionária e de suas eventuais subsidiárias integrais; 9.1.3. sanear a inconformidade normativa da alocação direta de aeroportos regionais deficitários na solução proposta pela Comissão de Solução Consensual, por meio, por exemplo, da alteração da Portaria MPOR 373/2025, visto que os dez aeroportos indicados na Tabela 2 do Relatório Final (peça 81, p. 19-20) e no Anexo 13 da Minuta do Termo Aditivo de Repactuação (peça 36, p. 24-51) não foram objeto de prévio processo competitivo simplificado no âmbito do Programa AmpliAR, como exige o art. 24, caput e inciso II, do referido normativo infralegal; 9.2. retirar a chancela de sigilo dos presentes autos, à exceção das peças indicadas como tais pelos integrantes da Comissão de Solução Consensual; 9.3. autorizar a realização do monitoramento previsto no art. 13 da IN TCU 91/2022; 9.4. encaminhar cópia desta deliberação aos interessados.